Tribunal: TJES
Processo: 5003514-68.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003514-68.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELSON WOTKOSKI
RECORRIDO: EDIMAR BUZETTI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ O REQUERENTE, EM SÍNTESE, SER PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO FORD RANGER, COM PLACA JYJ-0115 QUE HAVIA SIDO ADQUIRIDO COM ALIENAÇÃO JUNTO A BV FINANCEIRA. ARGUI QUE, EM MEADOS DE 2011, PROMOVEU A VENDA DO BEM PELO VALOR DE R$16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) PARA O REQUERIDO, FICANDO ACORDADO ENTRE AS PARTES A RESPONSABILIDADE DO RÉU DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA E A DO AUTOR DE REALIZAR A QUITAÇÃO DO VEÍCULO APÓS O PAGAMENTO. O REQUERIDO AJUIZOU UMA AÇÃO QUE TRAMITOU NO 1º JUIZADO DA COMARCA DE COLATINA PARA OBRIGAR O REQUERENTE A REALIZAR A QUITAÇÃO DO VEÍCULO JUNTO A FINANCEIRA. AFIRMA TER QUITADO O BEM EM 2012, CONTUDO MESMO APÓS SOLICITAR AO RÉU, ESTE NÃO CUMPRIU SUA PARTE NO ACORDADO. ALEGA QUE VEM RECEBENDO MULTAS E SANÇÕES DE TRÂNSITO, INCLUINDO A SUSPENSÃO DE SUA CARTEIRA. PUGNA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MATERIAIS E MORAIS. A SENTENÇA DE PISO JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONSTANTE DA INICIAL, PARA:
“
(I) CONDENAR o requerido ADELSON WOTKOSKI a transferir o automóvel Ford Ranger XL, placa JYJ-0115 para seu nome perante o Detran; (II) CONDENAR o requerido ADELSON WOTKOSKI a adimplir os débitos lançados em nome do autor sobre o automóvel Ford Ranger XL, placa JYJ- 0115, cujo fato gerador tenha ocorrido após agosto/2011; (III) CONDENAR o requerido ADELSON WOTKOSKI a pagar ao autor EDIMAR BUZETTI, a título de dano material, o valor de R$ 316,48 (trezentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), com acréscimo de correção monetária desde o desembolso (28/10/2017) e juros legais a partir da citação. A fim de assegurar o cumprimento da decisão jurisdicional no tocante à transferência do veículo, EXPEÇA-SE ofício ao DETRAN, com a determinação de transferência do automóvel Ford Ranger XL, placa JYJ-0115 para o nome do Sr. Adelson Wotkoski, com a ressalva de que, perante a Administração Pública, o antigo proprietário (Edimar Buzetti) permanecerá solidariamente responsável pelos débitos existentes sobre o bem, juntamente com o novo (Adelson Wotkoski).”
RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO, PRELIMINARMENTE POR SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MAIS, REQUER A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. APÓS A ANÁLISE DETALHADA DOS AUTOS, TENHO COMO ACERTADA A SENTENÇA ORA GUERREADA. O REQUERIDO ADUZ TER NEGOCIADO O REFERIDO CARRO, EM 2011, COM O GENITOR DO AUTOR, CONFORME DECLARADO EM PRÓPRIA DEFESA. NARROU AINDA QUE ESTE VENDEU O CARRO AO SR. CARLOS MEIRELES. E, APÓS A AUDIÊNCIA QUE OCORREU EM 2011, O PAI DO REQUERENTE E O SR. CARLOS TERIAM REALIZADO UM ACERTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO BEM. INSTA ESCLARECER QUE TAIS FATOS NÃO FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELO REQUERIDO, QUE DISPENSOU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ADEMAIS, COLACIONOU “PROVA NOVA” COM VERDADEIRA INOVAÇÃO RECURSAL. AFIRMA QUE O SR. JULIANO DA SILVA LAURINDO TERIA ADQUIRIDO O AUTOMÓVEL NA MESMA ÉPOCA, EM 2011, E JUNTA DECLARAÇÃO DA REFERIDA PESSOA. NA FASE RECURSAL SOMENTE SE ADMITE A JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS OU QUANDO PROVADO O JUSTO IMPEDIMENTO PARA SUA OPORTUNA APRESENTAÇÃO OU SE REFERIR A FATO POSTERIOR À SENTENÇA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 435 DO CPC. NÃO HOUVE JUSTIFICATIVA PARA JUNTADA TARDIA DOS DOCUMENTOS. DEIXOU DE FAZER PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES. NESSE SENTIDO, É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NESSA DEMANDA. OUTROSSIM, APLICA-SE AO CASO DOS AUTOS O ARTIGO 123, §1º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, QUE DISPÕE SER OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OCORRENDO A VENDA DO VEÍCULO, TEM O NOVO PROPRIETÁRIO A OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O BEM PARA SEU NOME, O QUE NÃO AFASTA O DEVER DO ALIENANTE DE COMUNICAR AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO A VENDA DO BEM, NOS MOLDES DO ART. 134 DO CTB. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NESSE PONTO. HOUVE FALHA POR PARTE DO AUTOR COM A DEMORA NA QUITAÇÃO DO BEM, E DO REQUERIDO QUE NÃO PROCEDEU COM OBRIGAÇÃO LEGAL QUANDO INSTADO A FAZER, TENDO REPASSADO O VEÍCULO A TERCEIRA PESSOA, NUMA SUCESSÃO DE ERROS. ASSIM, CABÍVEL SUA RESPONSABILIZAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)